Tribunal: TJDFT
Processo: 0735918-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PREJUDICADO.

1. Os embargos de declaração apenas se prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC).

2. Não há que se falar em omissão no julgado quando apreciadas as matérias recursais ventiladas pelo embargante, de forma expressa, clara e lógica, constando a respectiva fundamentação, mesmo que de forma contrária a seu entendimento.

3. A continuidade da tramitação do agravo de instrumento mediante apreciação de mérito da insurgência contida nas razões recursais, mesmo após prolação de sentença, não enseja, por si só, julgar automaticamente prejudicado o recurso, uma vez que subsistem os efeitos da decisão monocrática que havia concedido efeito suspensivo até exame definitivo da matéria pelo Colegiado.

4. Ausente omissão, porquanto promoveu o Colegiado à devida entrega da prestação jurisdicional, em sede recursal, de modo a exaurir a controvérsia relativa à decisão provisória impugnada, em atenção ao princípio da primazia à decisão de mérito.

5. A mera divergência e impugnação quanto aos fundamentos em que se baseou o julgado para firmar seu entendimento não constitui ocorrência de vícios no julgado, demonstrando, ao contrário, a pretensão do embargante dirigida ao reexame do decisum e, em consequência, a inversão do resultado final, o que não se permite em sede de embargos declaratórios.

6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.